Tribunal: STF
Processo: Rcl 85157
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ADI Nº 2.418/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Pernambuco, em face de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0000966-54.2020.5.06.0103, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10.

    2. A parte reclamante narra ter sido condenada, subsidiariamente, pela Justiça do Trabalho, com base na culpa presumida decorrente do teor do enunciado  nº 331 da Súmula do STF, inc. IV, do TST. Realça que, analisando a decisão formadora do título executivo, constata-se a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, na medida em que o acórdão violou o art. 102, § 2º, da CRFB, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16/DF, sobretudo por imputar responsabilidade de forma objetiva e automática.

    3. Relata que, iniciada a execução, apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, sendo que tal tese não foi acolhida pelo Juízo reclamado, sob o fundamento de que não há qualquer motivo para que a execução seja extinta, uma vez que a decisão que julgou procedente a responsabilidade subsidiária foi alcançada pelo instituto da coisa julgada material.

    4. Afirma que, conforme se apresenta o decisum ora reclamado, constata-se a inaplicabilidade do art. 102, § 2º, da Constituição da República, em virtude da inobservância ao decidido na ADI nº 2.418/DF, na medida em que o Juízo reclamado não concedeu os efeitos rescisórios. 

    5. Sustenta, em suma, violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 10 da Súmula do STF.

    6. Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº 0000966-54.2020.5.06.0103, até julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a cassação definitiva do ato impugnado e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial. 
É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 da sistemática da Repercussão Geral).

    12. Em 04/05/2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, nos termos seguintes:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).

    13. Em 24/11/2010, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente a ação, para reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, em julgado assim ementado:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011).

    14. Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese vinculante: 

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 

    15. Na espécie, o reclamante argui que o Juízo reclamado deixou de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, de declarar inexigível o título executivo judicial. Colaciono, por oportuno, a ementa do ato impugnado, pelo qual a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo reclamante (e-doc. 19, p. 1):

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de petição interposto pelo Estado de Pernambuco, que alega a inexigibilidade do título executivo judicial com base em interpretação do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, sustentando que a decisão estaria em desacordo com os precedentes da ADC 16/ DF, do RE 760.931/DF (Tema 246) e da ADI 2.418/DF. 
2. O título executivo reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público pela culpa "in vigilando", por não comprovar a fiscalização adequada da execução contratual, nos termos da Súmula 331 do TST. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença transitada em julgado pode ser considerada inexigível, por supostamente contrariar decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade de determinada interpretação da norma aplicada, ainda que reconhecida a culpa "in vigilando" na fase de conhecimento. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Não há contrariedade entre a sentença exequenda e os precedentes vinculantes do STF (ADC 16, RE 760.931/DF), pois a decisão reconheceu a culpa "in vigilando" do ente público com base na análise das provas dos autos. 
5. A decisão foi proferida com trânsito em julgado anterior ao julgamento do RE 1298647 (Tema 1118), que definiu de forma vinculante o ônus da prova quanto à fiscalização contratual, não sendo aplicável à hipótese. 
6. Nos termos do art. 535, § 7º, do CPC, para reconhecimento da inexigibilidade do título executivo com base em inconstitucionalidade superveniente, a decisão do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença, o que não ocorreu no caso. 
7. Prevalece a autoridade da coisa julgada, não sendo possível rediscutir matéria já decidida na fase de conhecimento, inclusive com base nos mesmos fundamentos ora trazidos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo de petição desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela ausência de fiscalização contratual não é inexigível, se fundada em culpa "in vigilando" e não contrariar precedentes do STF. 2. A posterior definição vinculante do ônus da prova pelo STF não tem o condão de desconstituir título judicial já acobertado pela coisa julgada.”

    16. No caso, observa-se que o título executivo que o reclamante buscou desconstituir formou-se a partir da sentença, proferida em 17/01/2023 e transitada em julgado em 15/02/2023, nos seguintes termos (e-doc. 18, p. 4-5; destaques acrescidos): 

“Responsabilidade subsidiária da segunda reclamada
A  segunda  reclamada  admite  que  celebrou  contrato de  prestação de serviços com a primeira reclamada, alegando, contudo, que se tratava de relação de natureza meramente contratual. 
Nessa esteira, verifica-se verdadeira hipótese de terceirização de serviços, ensejadora da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços pelos direitos dos trabalhadores, no caso de insuficiência do patrimônio da prestadora de serviços para suportar os haveres trabalhistas de seus empregados.
Vale frisar que a responsabilidade subsidiária se funda na teoria da  culpa,  sob  as  modalidades  da  culpa   in  eligendo in e in vigilando, em face da negligência da empresa  tomadora  de  serviços  no  que  diz  respeito  à  escolha  da empresa prestadora de serviços, bem como à exigência e fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais por parte desta última.
Em  que  pese  a  segunda  reclamada  ter  produzido  provas  a comprovar a fiscalização do contrato de prestação de serviços, ônus que lhe competia,pelo  princípio  da  aptidão  da  prova,  Contudo,  não  apresentou  os  documentos suficientes para demonstrar, de forma inconteste, que havia um acompanhamento mensal da execução do contrato de prestação de serviços. Os documentos acostados no id 1dbb5fc e seguintes não indicam que havia a correta fiscalização capaz de afastara culpa in vigilando.
Assim,  configurada  a  culpa in vigilando,  declaro a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada pelo pagamento das verbas deferidas na presente decisão, nos termos da Súmula 331 do c. TST, abrangendo os recolhimentos dos depósitos fundiários não realizados.”

    17. Nesse contexto, o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento é posterior ao julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF, ocorridos em 24/11/2010 e 26/04/2017, respectivamente, pelos quais este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. O julgamento posterior do Tema RG nº 1.118, mencionado pela autoridade reclamada, apenas endossou o referido entendimento, há muito consolidado nesta Corte.

    18. Constata-se, pois, que a responsabilização subsidiária do ente público, pela Justiça do Trabalho, a partir de fundamentação genérica de culpa, viola o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e do Tema nº 246 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 760.931-RG/DF), a evidenciar que tal decisão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.  

    19. Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF.

    20. Em reclamações análogas, porém ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, em desfavor de decisões da Justiça trabalhista que deixavam de reconhecer o vício de inconstitucionalidade qualificado — por força das decisões proferidas na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931-RG/DF e na ADI nº 2.418/DF —, o pedido foi julgado procedente, reconhecida a inexigibilidade do título executivo em relação à parte reclamante. 

    21. Nesse sentido: Rcl nº 66.414/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/03/2024, p. 22/03/2024; Rcl nº 62.770/MA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/03/2024, p. 18/03/2024; Rcl nº 66.506/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/03/2024, p. 18/03/2024; Rcl nº 64.720/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/02/2024, p. 01/03/2024.

    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 760.931-RG/DF). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator